Tribunal: TJMT
Processo: 0500126-62.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500126-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DES(A).
EDSON DIAS REIS
, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUZANNE CRISTINA DA COSTA - CPF: 776.668.101-30 (APELADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADAS - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
“O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame”. (N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

2 - A legitimidade para figurar no polo passivo é da autoridade que detém atribuição para adoção das providências tendentes a executar ou corrigir o ato combatido.

3 – O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, por se tratar de decisão precária que dependente da sua confirmação, não acarreta a perda do objeto, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito.

4 - Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade. (N.U 1003285-56.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 0500126-62.2015.8.11.0041 impetrado por
SUZANNE CRISTINA DA COSTA
contra ato praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

A sentença revisada concedeu a segurança para assegurar à impetrante o direito a nova convocação para posse e exercício do cargo de Técnico em Enfermagem.

O Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação cível arguindo, preliminarmente, a decadência do prazo de impetração do mandado de segurança e ilegitimidade passiva do prefeito de Cuiabá para figurar no polo passivo da ação.

Assevera, ainda, a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que a liminar cumprida pelo município é satisfativa.

No mérito, o edital é a norma reguladora do certame, na qual ficou estabelecida que
a convocação dos candidatos classificados dentro do número de vagas através do órgão de publicação oficial, como fora realizado
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença denegando a ordem.

Contrarrazões apresentada pela parte recorrida – id. 3078539 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e a ratificação da sentença – id. 53958959 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O recorrente aduz que ocorreu a decadência do prazo de impetração do mandado de segurança.

Com efeito, a controvérsia cinge-se ao fato de que a parte impetrante não teve conhecimento de sua nomeação ao cargo de Técnico de Enfermagem referente ao concurso regido pelo Edital nº 001/2012/PMC/MT ocorrida em 16/04/2015, por ter sido realizada apenas por meio do
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, quando já havia decorrido longo período
desde a homologação do resultado do concurso público, em 16/04/2012
.

De outro lado, importante ressaltar que o concurso ainda estava em vigência no momento
que o mandado de segurança foi impetrado
.

Delineado esse cenário, é certo que o marco inicial de cento e vinte dias para requerer Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009. Tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato se torna operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

Nessa perspectiva, segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotado o término do prazo de validade do concurso como marco inicial para a contagem do prazo decadencial de impetração do
writ
contra a omissão da Administração Pública em realizar a nomeação ou eventual irregularidade na respectiva convocação,
in verbis:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO ATO DE NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.

1. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

2. Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação.

3. No caso, a expiração da validade do concurso ocorreu em 8/12/2008, e o mandado de segurança apenas foi impetrado em 13/5/2014, quando há muito esgotado o prazo decadencial de 120 dias.

4. Ainda que se considere como termo inicial para o ajuizamento do mandamus a data da publicação do ato que tornou sem efeito a nomeação da impetrante (1º/6/2009), melhor sorte não assiste à recorrente, considerando-se o longo lapso temporal entre a prática desse ato e a propositura da demanda.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUE TEM INÍCIO COM A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.

1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que reconheceu a decadência do direito de impetração.

2. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar Mandado de Segurança contra ausência de nomeação deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Quando já expirado o prazo de validade do concurso, não se pode falar em ato omissivo. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto. Precedentes: AgRg no RMS 46.941/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 27.6.2016; AgRg no MS 22.297/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 25.4.2016.

3. Acerca do tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o termo inicial para contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias é a data do término do prazo de validade do concurso público, ou seja, no mesmo sentido da decisão recorrida (AgInt no RMS 50.428/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017; AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.9.2016).

4. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 57.045 - BA, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 05.06.2018, in DJe de 23.11.2018)

Esse também é o entendimento recente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

Mesmo que se trate de omissão da Administração Pública em deixar de notificar pessoalmente a candidata aprovada para tomar posse no cargo almejado, não se cogita de mais nomeações após o encerramento do prazo de validade do concurso, porquanto é nesse período em que a mera expectativa pode convolar-se em direito líquido e certo à nomeação (STJ, AgRg no RMS 48.436/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016).

(N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Logo, como na data em que a impetrante impetrou o
mandamus
o concurso ainda estava em vigência, não há que se falar em decadência do prazo para impetração do mandado de segurança.

Ademais, se não bastasse isso, ainda que considerasse o ato impugnado como o marco inicial (a convocação pelo diário oficial), entre a data da sua publicação em 16 de abril de 2015 e a data da impetração do mandado de segurança – 16/06/2015 -, não transcorreu o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO: SUZANNE CRISTINA DA COSTA

V O T O –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A pretensão da parte impetrante é sua nomeação ao cargo de Técnico de Enfermagem na cidade de Cuiabá/MT, apontando como autoridade coatora o prefeito municipal de Cuiabá.

Com efeito, é certo que a Lei nº 12.016/2009 dispõe que a Autoridade Coatora é aquela que praticou o ato impugnado ou a que ordenou sua prática:
Art. 6º - (...) § 3º - Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
.

Na espécie, tanto a homologação do resultado final do certame, como a nomeação dos candidatos, primeiros aprovados no certame, se deram por meio do ato do Prefeito Municipal de Cuiabá, em conformidade com o edital e a Lei Orgânica do Município.

Assim, por se ato que compete ao prefeito municipal a nomeação dos candidatos do certame, este é parte legitima para figurar no polo passiva desta ação mandamental.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –

LIMINAR CONCEDIDA PARA NOMEAÇÃO AO CARGO DE MONITOR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DECADÊNCIA – AFASTADA - REQUISITOS PRESENTES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR NO WRIT - RECURSO IMPROVIDO.

O Prefeito Municipal tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois a ele compete a nomeação dos candidatos e a confecção de atos de revogação de nomeação, nos termos do edital de regência, do concurso público realizado pelo município.

Tratando-se de impetração no prazo de validade do concurso público, não se configura a decadência como óbice à ação constitucional.

O candidato classificado em concurso público, quando a Administração se vale da contratação de servidores temporários, tem o direito líquido e certo à nomeação, por ficar demonstrada a preterição dos aprovados em concurso público.

(N.U 0142374-37.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)

Logo, evidenciada a legitimidade passiva do prefeito municipal, por ser ato da sua competência, deve prosseguir o presente
writ
em relação a ele.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO: SUZANNE CRISTINA DA COSTA

V O T O –
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O recorrente sustenta a perda superveniente do interesse processual ao fundamento que já houve o cumprimento da liminar deferida nos autos, na qual é satisfativa.

No caso, embora tenha ocorrido o cumprimento da obrigação de fazer, é certo que esta ocorreu em face da ordem emanada da decisão judicial, e não por ato voluntário da Administração Pública, o que demonstra a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse processual da parte impetrante.

Ademais, o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, por se tratar de decisão precária que dependente da sua confirmação, uma vez que pode ser revogada a qualquer momento, autorizando a perda do cargo pelo impetrante, não acarreta a perda do objeto, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito.

A propósito este é entendimento deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – REJEIÇÃO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há falar em perda superveniente do interesse processual, caso tenha sido o pedido do Impetrante atendido por meio de decisão judicial, e não por ato voluntário da Administração Pública.

A demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para obtenção do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

As licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 389/2015/SEMA).

(N.U 0002041-41.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECURSO ADMINISTRATIVO — REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO — ERRO DO FISCO NA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE – INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO NÃO CONSTATADA - ILEGALIDADE — CUMPRIMENTO LIMINAR NÃO IMPLICA EM PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Considerando que notificação sobre a devolução do prazo para impugnação foi formalizada em endereço digital diverso daquele informado pelo contribuinte, não há que se falar em intempestividade da impugnação apresentada.

O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.

(N.U 1027208-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

Ante o exposto,
afasto a preliminar arguida
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO: SUZANNE CRISTINA DA COSTA

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível em face da sentença que concedeu a segurança vindicada
para assegurar à impetrante o direito a nova convocação para posse e exercício do cargo de Técnico em Enfermagem
.

Consta a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, CONCEDO A

SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar a liminar e, determinar a renovação dos atos de nomeação da autora para o cargo público indicado na espécie e, posse, mediante o atendimento pela impetrante das exigências documentais correspondentes, em prazo a ser fixado pela parte requerida.

Com essas considerações, passo à apreciação em conjunto da remessa necessária da sentença e do recurso de apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, cinge-se a controvérsia que a Impetrante foi aprovada em 38ª colocação para o cargo de Técnica de Enfermagem, no concurso público regido pelo Edital nº 001/2012/PMC/MT, no qual teria sido indevidamente convocada pela via do edital, quando seria necessária convocação pessoal dado o tempo decorrido entre a homologação do concurso e o chamamento administrativo.

Inicialmente, há que se destacar que o Edital Público, por ser “a lei do concurso público”, merece observância absoluta e irrestrita, não sendo admissível que o Administrador deixe de se atentar para as suas normas, em respeito ao princípio da vinculação ao edital, sob pena de nulidade do ato praticado. No entanto, o concurso público deve obedecer ainda aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que devem reger os atos da Administração Pública.

Ora, no caso, entre a data de homologação do resultado final e o ato de nomeação da impetrante por meio do Ato GP n° 500/2015, publicado no DOC/TCE/MT nº 607 divulgado em 16/04/2016, transcorreu longo período – três anos -, razão pela qual não se pode exigir que o candidato aprovado acompanhasse diariamente Diário Oficial, site ou jornal de grande circulação, durante a vigência do concurso ainda que haja previsão específica apenas nesse sentido, pois se estaria violando o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, objetivando sua nomeação ao cargo de Professor de Educação Física.

II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação pessoalmente por meio de telegrama.

III - O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. V - No caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1º/4/2016, transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para isso, o envio de e-mail. Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1º/6/2016.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE COM PUBLICAÇÃO APENAS NO DIARIO OFICIAL DO ENTE MUNICIPAL— INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL ENTRE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO PARA POSSE – ENTENDIMENTO DO STJ – MANDAMUS IMPETRADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE COM EFEITOS A PARTIR DA DATA EM QUE EMPOSSADA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a convocação para posse efetivada somente com publicação seja em Diário Oficial ou outro meio, viola o princípio da razoabilidade, quando houver transcorrido considerável lapso temporal entre a realização do certame e a referida convocação.

Deve ser retificada em parte a sentença objurgada para que a autoridade coatora publique o ato de nomeação da impetrante com efeitos a partir da data em que ela efetivamente tomou posse.

(N.U 1004615-68.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 06/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MOTORISTA - CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade.

(N.U 1003285-56.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE – PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a CONVOCAÇÃO dos candidatos aprovados em CONCURSO público não deve ocorrer apenas em DIÁRIO oficial eletrônico ou no átrio da Prefeitura Municipal, pois o Superior Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe DIARIAMENTE o DIÁRIO Oficial, durante a vigência do CONCURSO, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

(N.U 0003148-79.2014.8.11.0023, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Ante o exposto,

conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
. E em sede de remessa necessária,

RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021